Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004 EMBARGANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ROSELIA WANDERLEI BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ECAP Engenharia Ltda. (Id. 44498958) em face do v. Acórdão Id. 4373076. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora